Tribunal: TJDFT
Processo: 0710745-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO DE AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MRV. OMISSÃO E ERRO DE FATO. NULIDADE DO PROCESSO POR FALHA NA INTIMAÇÃO DO PATRONO INDICADO. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. EXAME DA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA E DO SISTEMA OPT IN. INOVAÇÃO RECURSAL. ÔNUS AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA PERICIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. FIXAÇÃO DE MULTA NO PERCENTUAL MÁXIMO. ALTA REPROBABILIDADE DA CONDUTA.
1.Notadamente, os embargos de declaração são cabíveis quando evidenciado no julgado um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
2. Não se vislumbra o vício de omissão no exame das questões deduzidas pela embargante, havendo manifestação expressa do colegiado sobre cada um dos temas abordados no agravo de instrumento.
3. Os temas novos, trazidos somente nesta sede recursal, não podem ser considerados omissos, eis que não se pode esperar do colegiado enfrentamento de questões que não lhe foram apresentadas previamente.
4. Evidenciada a natureza protelatória do recurso e devido à alta reprobabilidade da conduta da embargante, aplica-se no percentual máximo a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. Recurso conhecido em parte e desprovido.